Tribunal: STF
Processo: HC 81288
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-12-17
Data de publicação: 2001-12-17

Ementa:
EMENTA: - PENAL. CRIMES DE ESTUPRO E DE ATENTADO VIOLENTO AO
PUDOR. CÓDIGO PENAL, arts. 213 e 214. Lei 8.072/90, redação da Lei
8.930/94, art. 1º, V e VI.
I. - Os crimes de estupro e de atentado
violento ao pudor, tanto nas suas formas simples - Código Penal,
arts. 213 e 214 - como nas qualificadas (Código Penal, art. 223,
caput e parágrafo único), são crimes hediondos. Leis 8.072/90,
redação da Lei 8.930/94, art. 1º, V e VI.
II. - H. C. indeferido.